Tribunal: TJMT
Processo: 1012746-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – CONSORCIADA JÁ CONTEMPLADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VEÍCULO/VALOR DIVERSO DO QUE FOI CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE TRATAMENTO DESIGUALITÁRIO COM OS DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO CONSORCIAL – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM, POR DECISÃO DOS CONSORCIADOS NÃO CONTEMPLADOS – ENTREGA A CONSORCIADA JÁ CONTEMPLADA, DO CRÉDITO NO VALOR ORIGINÁRIO, ATUALIZADO DE ACORDO COM A CONTRATAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Se não há comprovação de que o objeto do contrato de consórcio tenha sofrido alteração, ou seja, de que tenha ocorrido a substituição do veículo consignado no pacto, cuja decisão competia exclusivamente aos consorciados não contemplados, em assembleia, é de ser mantido o contrato, portanto, a entrega do crédito a consorciada já contemplada, no valor originário, acrescido da atualização contratada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012746-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN - CPF: 276.731.380-34 (APELANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012746-44.2018.8.11.0041

APELANTE: MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Maria Elisa de Oliveira Noethen
.

AÇÃO
:
Ordinária no
1012746-44.2018.811.0041
proposta por
Maria Elisa de Oliveira Noethen
,
aqui apelante, em face de
Itau Administradora de Consórcios Ltda.
.

SENTENÇA (Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou a autora
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega ter ocorrido alteração unilateral, pela requerida apelada, quanto ao objeto do contrato firmado entre as partes, em 28.11.2013, referente a aquisição do grupo de consórcio no 174, com o objetivo de compra de um veículo Ford KA 1.0 Hactback, no valor de R$24.200,00.

Alega ter sido contemplada em 28.1.2017 e que a administradora do consórcio, a seu bel prazer, não disponibilizou o veículo, mas sim o crédito no valor de um veículo do ano de 2013, cujo montante argui ser insuficiente para aquisição de um veículo novo.

Defende o reconhecimento do direito ao recebimento do crédito, mas atualizado, e alega que a apelada, inclusive, ao fazer consignar o valor do crédito, no decorrer do processo, ou seja, em 21.1.2019, o fez em valor maior – R$26.078,94 – do que o que ofertara inicialmente – R$24.200,00 -, fato que no entender da autora aqui apelante se traduz em confissão ficta do direito que invoca.

Por fim, após prequestionamento, defende o provimento do apelo, a fim de que a requerida pague, além dos R$26.078,94 já consignado, mais R$18.701,06, para totalizar assim, a importância de R$44.780,00, que sustenta ser o justo para aquisição de um veículo novo.

Sem contrarrazões
(id. 11453479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020